Tribunal: STF
Processo: RE 1529968
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e por ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    O recurso de ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PELO FTL E RECURSO ADESIVO PELO PARTICULAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES ÀS CUSTAS DO PARTICULAR. RECURSO DO FTL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO PARTICULAR IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pela demandante e concessionária, FTJ - Ferrovia Transnordestina Logística S/A, e de recurso adesivo proposto pelo demandado, ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, determinando a desocupação pelo particular da área situada no Km 25+600, do Ramal Werneck, Recife-PE, no prazo de 90 (noventa) dias, bem como que seja restituída a posse direta à demandante, à qual arcará com as despesas da demolição.



    2. Postula a parte autora a reintegração de posse da área situada no Km 25+600, do Ramal Werneck, Recife/PE, com a determinação de que o réu desocupe a área esbulhada e promova a demolição da construção irregular. A área questionada está sob a responsabilidade da FTL (primeira apelante), por força do contrato de concessão e de arrendamento, que transferiu a posse dos bens operacionais, móveis e imóveis, para fins de utilização na prestação do serviço de Transporte Ferroviário na faixa de domínio da malha nordeste.



    3. O art. 1º, § 2º, do Decreto nº 7.929 /2013 dispõe que não é possível edificar na faixa de domínio de 15 metros de cada lado de uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia. O art. 4º da Lei n.º 6.766/79 também estabelece que a área de 15 metros na lateral da via férrea, denominada "não edificável", não pode haver construção, por questões de segurança, a exemplo de casos de tombamento de composições férreas. A faixa de domínio e a área não-edificável possuem natureza de limitações administrativas, impondo um dever de não-fazer ao administrado.



    4. Esta Turma sedimentou o entendimento de que a área não edificável está inserida na faixa de domínio, não devendo ser somadas para aferição da irregularidade da construção, haja vista que as duas possuem o mesmo marco inicial, por força do art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, sendo, portanto, de 15 metros, em cada lado, a partir dos trilhos (0800817-65.2015.4.05.8201, 4ª Turma, Desembargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães, j. 12/03/2019; 08001438720154058104, APELAÇÃO CÍVEL, Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima (convocada), 4ª TURMA, j. 19/05/2020).



    5. Infere-se dos documentos acostados (Id. 4058300.14415115) que o particular (segundo apelante) invadiu a faixa de domínio da linha férrea, vindo a construir imóvel residencial com a distância de 8 metros, ou seja, dentro da área da ferrovia que é fisicamente delimitada por um muro, com placa informativa, portanto, indiscutivelmente irregular, eis que próximo aos trilhos da ferrovia, além da proximidade com a cabeceira do Aeroporto Internacional do Recife. Resta configurado, portanto, o esbulho possessório, haja vista a responsabilidade legal e contratual da administração ferroviária de zelar pela integridade dos bens operacionais objeto da concessão, além da obrigação de manter as condições de segurança da ferrovia.



    6. Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja praticamente abandonado, sendo rara a passagem de trem, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público.



    7. Assim, inoponível a justificativa do particular embasada no direito fundamental à moradia, haja vista que o referido direito não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais. Também não se aplica a alegação da função social da propriedade, vez que, ao atender os critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social. Desse modo, na qualidade de bem público, a área irregularmente ocupada não pode ser objeto de usucapião.



    8. Nesse sentido: AC 585178/PB, Segunda Turma, Relator: Desembargador Federal Vladimir Carvalho, DJe de 11/03/2016; 08138461120194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 11/02/2020.



    9. Sendo o caso nítido de turbação/esbulho, patente a necessidade de desocupação imediata, sendo incoerente impor qualquer o ônus à Administração o ônus da demolição, além dos já sofridos em razão da construção irregular.



    10. Apelação da FTJ provida. Apelação adesiva do particular improvida.



    11. É como voto.



    Opostos os embargos de declaração por ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.



    O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).



    Já quanto à insurgência de ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por ELIANDRO ELIAS FREITAS DA SILVA (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente